Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-45.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000505-45.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEBORA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS AGAPITO Advogado(s): PRISCILA DE MATTOS SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e outros (4) Advogado(s):MARIO CESAR RIBEIRO REIS, PRISCILA DE MATTOS SOUSA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ERRO DO SISTEMA PJE. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. NULIDADE DE CARÁTER PESSOAL. PRESERVAÇÃO DOS ATOS VÁLIDOS EM RELAÇÃO A LITISCONSORTE DIVERSA. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que rejeitou a tese de nulidade da intimação da sentença de primeiro grau, atribuindo a ausência de apelação à "desídia do advogado". As embargantes sustentam que o Acórdão foi omisso por não enfrentar as provas documentais (publicação no Diário de Justiça Eletrônico sem o nome do patrono e ausência de registro de expedição no sistema PJE) que demonstravam o erro do mecanismo judiciário e o consequente cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se a ausência de análise, pelo órgão julgador, de prova documental que evidencia a falha na intimação do advogado – erro este que impediu a interposição de recurso – configura omissão (art. 1.022 c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC) apta a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do ato e devolver o prazo processual à parte prejudicada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado padece de omissão, pois concluiu pela regularidade da intimação sem analisar as provas que infirmavam essa premissa. A comprovação de que o nome do advogado não constou da publicação oficial, por erro do sistema, configura nulidade absoluta da intimação (art. 272, § 2º, CPC), por violação ao contraditório e à ampla defesa. A situação configura, ainda, justa causa (art. 223, CPC) para afastar a preclusão. Em se tratando de litisconsórcio ativo simples, a nulidade é de caráter pessoal e subjetivo, não contaminando os atos processuais válidos praticados pela litisconsorte que foi regularmente intimada e teve seu recurso provido, cujo acórdão deve ser preservado em homenagem à segurança jurídica e ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, reconhecer a nulidade da intimação da sentença exclusivamente para as embargantes e determinar a devolução integral do prazo para apelação. Tese de julgamento: 1. Configura omissão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, a decisão judicial que deixa de enfrentar prova documental arguida pela parte e capaz de infirmar a conclusão adotada. 2. A ausência do nome do advogado na publicação da intimação no órgão oficial, decorrente de erro do sistema eletrônico do Judiciário, constitui nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, não podendo ser imputada como desídia à parte ou ao seu patrono. 3. Em litisconsórcio ativo simples, a nulidade de um ato processual por vício de intimação possui caráter pessoal, atingindo apenas a esfera jurídica da parte prejudicada, devendo ser preservados os atos processuais hígidos e as decisões de mérito favoráveis aos demais litisconsortes que não foram afetados pelo erro. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 223, 272, § 2º, 281, 489, § 1º, IV, 1.022); Constituição Federal (art. 5º, LV). Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0728590-78.2017.8.07.0001; STJ - REsp: 2036000 MG 2022/0342300-6. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000505-45.2019.8.05.0074, em que figura como embargantes, ANDREA COSTA PRADO e Outras, e como embargados, o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e Outra, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, o, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão do acórdão anterior, reconhecer a nulidade da intimação da sentença de primeiro grau exclusivamente em relação às embargantes, determinando a devolução do prazo para apelação, mantendo-se inalterado o acórdão de mérito proferido em favor da litisconsorte diversa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA